Tribunal: TJSP
Processo: 2031718-83.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-19
Data de publicação: 2020-04-19

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Decisão que deferiu tutela provisória com o fim de compelir a agravante a manter o agravado, beneficiário de plano coletivo ofertado pela ex-empregadora, e seus dependentes, nas mesmas condições usufruídas enquanto vigeu o contrato de trabalho (de 15/1/1997 a 1o/12/2019). Irresignação da ré. Descabimento. Plano de saúde que era parcialmente custeado pelo

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Decisão que deferiu tutela provisória com o fim de compelir a agravante a manter o agravado, beneficiário de plano coletivo ofertado pela ex-empregadora, e seus dependentes, nas mesmas condições usufruídas enquanto vigeu o contrato de trabalho (de 15/1/1997 a 1o/12/2019). Irresignação da ré. Descabimento. Plano de saúde que era parcialmente custeado pelo ex-empregado, em atendimento ao previsto pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do REsp n.o 1.680.318. Beneficiário, ademais, idoso e sob tratamento em curso. Ordem de suspensão atinente ao Tema 1.034 da Corte Superior que não tem o condão de impedir o julgamento do presente agravo, cujo único ponto relaciona-se à tutela de urgência. Suspensão do processo na origem que pode ser requerida diretamente ao juízo. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271429
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2031718-83.2020.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é agravante SOBAM
CENTRO MÉDICO HOSPITALAR S/A, é agravado VALDINEI GUEDES DOS
SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) e LUIZ ANTONIO DE GODOY.
São Paulo, 19 de abril de 2020.
JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2031718-83.2020.8.26.0000 -Voto no 0634 – JEMM - RRVT
2
Agravo de Instrumento no. 2031718-83.2020.8.26.0000
Relator: José Eduardo Marcondes Machado
Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado
Processo de Origem n.o 1017745-58.2019.8.26.0309
Agravante: Sobam Centro Médico Hospitalar S/A
Agravado: Valdinei Guedes dos Santos
Comarca: Jundiaí
Juíza: Dra. Daniela Martins Filippini
Voto no 0634
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Decisão que deferiu
tutela provisória com o fim de compelir a agravante a manter
o agravado, beneficiário de plano coletivo ofertado pela ex-
empregadora, e seus dependentes, nas mesmas condições
usufruídas enquanto vigeu o contrato de trabalho (de
15/1/1997 a 1o/12/2019). Irresignação da ré. Descabimento.
Plano de saúde que era parcialmente custeado pelo ex-
empregado, em atendimento ao previsto pelo Egrégio Superior
Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do REsp n.o
1.680.318. Beneficiário, ademais, idoso e sob tratamento em
curso. Ordem de suspensão atinente ao Tema 1.034 da Corte
Superior que não tem o condão de impedir o julgamento do
presente agravo, cujo único ponto relaciona-se à tutela de
urgência. Suspensão do processo na origem que pode ser
requerida diretamente ao juízo. Decisão mantida. Recurso não
provido.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Sobam Centro
Médico Hospitalar S/A em face de decisão (fls. 65/66 do processo na origem) proferida
nos autos da ação de obrigação de fazer n.o 1017745-58.2019.8.26.0309, que deferiu tutela
de urgência almejada pelo demandante, ora agravado, para ''determinar que a requerida
providencie a manutenção do autor e de seus eventuais dependentes como beneficiários do
seu plano de saúde, nas mesmas condições que gozava quando da vigência de seu contrato
de trabalho, mediante pagamento do preço integral''.
Sustenta o agravante, em síntese, que i) ausentes os requisitos
legais previstos no artigo 300, do Código de Processo Civil, para concessão da tutela de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2031718-83.2020.8.26.0000 -Voto no 0634 – JEMM - RRVT
3
urgência; e ii) inarredável a suspensão do processamento da demanda em razão da
pendência de decisão pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça do REsp n.o 1.818.487/SP,
afetado para julgamento pelo rito dos recursos repetitivos.
Pugna, assim, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso a fim de
obstar o cumprimento da tutela provisória; ao final, requer o provimento do agravo, com
reforma da decisão vergastada.
Pela decisão de fls. 139/141 denegou-se o efeito almejado pela
recorrente.
É o relatório.
O agravo não comporta provimento.
Pondera-se que persistem as mesmas razões que conduziram ao
indeferimento do efeito suspensivo ao recurso. Consoante lá se expôs:
''Colhe-se dos autos na origem que Valdinei Guedes dos Santos foi
empregado da pessoa jurídica Piccolotur Transportes Turísticos Ltda. entre 15/1/1997 e
1o/12/2019 (fls. 12/14) e aposentou-se antes da rescisão imotivada do contrato de trabalho
(fls. 25).
Narra o autor na exordial que depois de encerrado o contrato optou
por permanecer, conjuntamente a seus dependentes, no plano de saúde que lhe era ofertado
pela empregadora (fls. 15), como autoriza o artigo 31, caput, da Lei n.o 9.656/1998, mas
que a contratada, ao ser procurada, lhe propôs pagar um valor abusivo, que não
corresponde ao montante que deveria ser adimplido, sem demonstração dos parâmetros
utilizados para justificar o cálculo.
Diante disso, viu-se premido da necessidade de se ocorrer do Poder
Judiciário, razão pela qual aforou a demanda principal em 27/9/2019.
Pois bem.
A questão de fundo quais condições assistenciais e de custeio do
plano de saúde devem ser mantidas a beneficiários inativos, nos termos do artigo 31 da Lei
n.o 9.656/1998 realmente encontra-se afetada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça
para julgamento pela sistemática dos recursos repetitivos, consubstanciada no Tema 1034.
Todavia, tal afetação e a ordem de suspensão dos processos em
trâmite no território nacional emanada da Corte Superior não têm o condão de impedir o
exame da tutela de urgência pelas instâncias ordinárias, como expressamente ficou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2031718-83.2020.8.26.0000 -Voto no 0634 – JEMM - RRVT
4
ressalvado no acórdão daquele Tribunal.
Diante disso, voltado o presente agravo tão somente contra decisão
concessiva de tutela provisória de urgência, nada obsta seu regular prosseguimento e
julgamento, sendo exato que a suspensão da demanda que tramita em primeiro grau de
jurisdição pode ser requerida diretamente àquele juízo.
No mais, avulta hipótese de manutenção da tutela de urgência
deferida na origem, como se explanará.
A probabilidade de direito do autor foi evidenciada pela juntada aos
autos principais da convenção coletiva de trabalho (fls. 30/62), da qual se extrai que o
empregado arcava com 40% dos custos de seu plano e 100% do valor relativo aos
dependentes (cláusula 17a), circunstância corroborada pelo holerite apresentado (fls. 9), que
retrata os descontos havidos pelo custeio da mensalidade e, além deles, também quantia
relativa à coparticipação.
Não se descura que a coparticipação eventualmente desembolsada,
por si só, não permite a permanência do antigo empregado no plano, uma vez que
“contribuir para o plano de saúde significa, nos termos da lei, pagar uma mensalidade,
independentemente de se estar usufruindo dos serviços de assistência médica”. No caso em
testilha, suficientemente demonstrado que o autor pagava, além da coparticipação, 40% de
sua mensalidade e 100% das mensalidades dos dependentes, como se observa do
comprovante de pagamento.
Incontroverso, ademais, o longo tempo de permanência que o autor
esteve vinculado à ex-empregadora (de 15/1/1997 a 1o/12/2019), bem assim a
aposentadoria já consumada, tanto que pode optar pela manutenção no plano ao tempo do
desligamento da pessoa jurídica (fls. 15).
O perigo de dano, por seu turno, é evidente, haja vista que a tutela
se destina à cobertura securitária para casos em que vulnerada a saúde ou colocada em
risco a vida do autor e seus dependentes, direitos de estatura constitucional e que reclamam
imediata proteção. Além do mais, concretamente informado o curso de tratamento para
''edema macular por Retinopatia Diabética'', com recomendação de acompanhamento
mensal do requerente (fls. 63).
Isto, aliado à determinação no sentido de que o autor passe a pagar
a integralidade dos prêmios
incluída aí a parte que era de responsabilidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2031718-83.2020.8.26.0000 -Voto no 0634 – JEMM - RRVT
5
empregadora , basta para manutenção da tutela que lhe foi concedida.
Processe-se, pois, sem o efeito suspensivo pretendido''.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso.
JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO
Relator